Tribunal: TJSP
Processo: 1502261-07.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal). Recurso da Defesa – desclassificação para o delito de receptação – IMPOSSIBILIDADE – reconhecimento do recorrente pela vítima da subtração mediante grave ameaça. Reconhecimento da participação de menor importância – INVIABILIDADE – Apelante com atuação enfática na prática delituosa. Fixação

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal). Recurso da Defesa – desclassificação para o delito de receptação – IMPOSSIBILIDADE – reconhecimento do recorrente pela vítima da subtração mediante grave ameaça. Reconhecimento da participação de menor importância – INVIABILIDADE – Apelante com atuação enfática na prática delituosa. Fixação do regime inicial semiaberto.

Recurso parcialmente provido.